Tribunal: TJMT
Processo: 1009934-63.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009934-63.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. - CNPJ: 00.409.834/0001-55 (APELANTE), PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. - CNPJ: 00.409.834/0001-55 (REPRESENTANTE), DIOGO COSTA ALCARAZ - CPF: 705.062.801-87 (APELADO), FRANCISCO DE MORAES PEREIRA LEITE - CPF: 911.834.721-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1009934-63.2017.8.11.0041

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. e PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A.

APELADO: DIOGO COSTA ALCARAZ

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA – COBRANÇA INDEVIDA APÓS O PRAZO DE ENTREGA – INEXIGIBILIDADE DECLARADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a cobrança dos “juros de obras, taxa de obra e/ou taxa de evolução de obra” é ilícita após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves do imóvel incluído o prazo de tolerância (REsp: 1729593/SP).

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N. 1009934-63.2017.8.11.0041

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. e PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A.

APELADO:

DIOGO COSTA ALCARAZ

Proc. referência
: Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido Liminar de Antecipação dos Efeitos da Tutela n. 1009934-63.2017.8.11.0041 – da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por MRV Engenharia e Participações e Prime Incorporações e Construções S.A.

AÇÃO
: Declaratória de Inexistência de Débito ajuizada por Diogo Costa Alcaraz em desfavor de MRV Engenharia e Participações e Prime Incorporações e Construções S.A.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá) julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na demanda para declarar inexigível a cobrança da taxa de evolução de obra após a entrega do imóvel.

Condenou as partes em sucumbência recíproca, para arcar cada uma com 50% (cinquenta por cento) das despesas processuais, condenando-as, individualmente, ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa exigibilidade para a parte autora por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

APELO
: as requeridas arguiram a ilegitimidade para responderem pela taxa de evolução de obra, porque a respectiva cobrança foi realizada pela Caixa Econômica Federal, bem assim a necessidade de formação do litisconsórcio passivo necessário.

No mérito, defende a obrigação do apelado pagar a taxa de evolução da obra da data da assinatura do contrato de financiamento habitacional até a data da averbação do habite-se, bem assim que este permanece em débito com a obrigação de pagar à CEF, porquanto, na qualidade de fiadora perante o agente financeiro, exerce o seu direito regresso na cobrança dos valores.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida.

Certificado o decurso de prazo para apresentação das contrarrazões (Id. 98816481 - pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1009934-63.2017.8.11.0041

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. e PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A.

APELADO: DIOGO COSTA ALCARAZ

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por MRV Engenharia e Participações e Prime Incorporações e Construções S.A.

AÇÃO
: Declaratória de Inexistência de Débito ajuizada por Diogo Costa Alcaraz em desfavor de MRV Engenharia e Participações e Prime Incorporações e Construções S.A.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá) julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na demanda para declarar inexigível a cobrança da taxa de evolução de obra após a entrega do imóvel.

Condenou as partes em sucumbência recíproca, para arcar cada uma com 50% (cinquenta por cento) das despesas processuais, condenando-as, individualmente, ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa exigibilidade para a parte autora por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Da delimitação fática

Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débitos proposta por Diogo Costa Alcaraz em desfavor de MRV Engenharia e Participações S/A e de PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A, ao argumento de que em 05/06/2009 firmou contrato particular de compra e venda de um apartamento situado no residencial Charme Goiabeiras, nesta capital, pelo preço de R$ 102.030,98, com entrega prevista para abril de 2011, todavia, o imóvel só foi entregue somente em 05/04/2013.

Narra que em razão da entrega somente em abril de 2013, ajuizou ação indenizatória que resultou na condenação da requeridas ao ressarcimento dos danos materiais e morais, contudo, após a entrega do imóvel foi obrigado a arcar com o pagamento da Taxa de Evolução de Obra ou Juros Contratuais de fase obra, que é de inteira responsabilidade da construtora.

Assim, pretende a declaração da inexistência do débito cobrado, bem como condenada a parte ré ao pagamento de danos morais.

Ao analisar o feito, o Magistrado julgou parcialmente procedente os pedidos da demanda, somente para declarar inexigível a cobrança da “taxa de evolução de obra” após a entrega do imóvel, ou seja, depois de 05/04/2013.

Contra esta decisão recorrem as requeridas.

Pois bem.

De início, quanto à alegada ilegitimidade passiva para responderem pela restituição de valores a titulo de taxa de evolução da obra, sobre o fundamento de que os valores foram pagos à Caixa Econômica Federal, em decorrência do contrato de financiamento, bem as sim a necessidade de formação de litisconsórcio, sem razão as apelantes.

Veja-se que por se tratar de matéria afeta ao Código de Defesa do Consumidor, as requeridas, enquanto fornecedoras (art. 18 do CDC) são responsáveis pelo ressarcimento dos danos advindos à parte consumidora.

Ademais, como também acentuado pelo Magistrado, do contrato entabulado verifica-se que a CEF atuou como mero agente operador do financiamento para a aquisição do imóvel, porquanto não detém a legitimidade para responder pelo descumprimento contratual quanto ao atraso na entrega do imóvel.

Com efeito, consignou o Magistrado:

No que tange à preliminar de ilegitimidade passiva e litisconsórcio passivo necessário, saliente-se que a razão não está com as rés porquanto
O SIMPLES FATO DE A TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA SER PAGA À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DURANTE A CONSTRUÇÃO DO EMPREENDIMENTO NÃO JUSTIFICA A FORMAÇÃO DO LITISCONSÓRCIO PASSIVO, UMA VEZ QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA É APENAS O AGENTE FINANCIADOR, DEVENDO AS CONSTRUTORAS RESPONDEREM PELAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS E COBRANÇAS INDEVIDAS QUE DERAM CAUSA.

A cobrança da taxa de obra dos compradores de imóveis é considerada lícita, mas passa a ser ilegal quando o consumidor continua a pagá-la após o prazo estipulado no contrato para a entrega da obra, que, descumprido, atrai a legitimidade das construtoras no que tange à devolução dos valores cobrados indevidamente.

Dessa forma, não há falar, portanto, em ilegitimidade passiva para responder pelos pagamentos referentes à taxa de evolução da obra, bem como necessidade de formação de litisconsórcio com a CEF.

Assim,
afastam-se
as preliminares.

No mais, no que tange à cobrança da chamada taxa de evolução da obra e, como já anotado na sentença recorrida, o Superior Tribunal de Justiça, firmou-se no sentido de que a cobrança dos “juros de obras, taxa de obra e/ou taxa de evolução de obra” é ilícita após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves do imóvel incluído o prazo de tolerância (REsp: 1729593/SP).

Nessa linha, observa-se que a cobrança da chamada taxa de evolução da obra é perfeitamente cabível sobre as parcelas devidas durante o período de construção do imóvel, todavia, o termo final para a entrega da obra, no caso, abril de 2011, apenas até essa data a cobrança da taxa de evolução da obra é legítima.

Dessa forma, com razão a sentença ao consignar:

“(...) apesar de ser reconhecida a legalidade dessa cláusula, referida cobrança fica limitada à data da entrega das chaves, nos termos do entendimento firmado pelo STJ, quando do julgamento, pela Segunda Seção, do REsp n. 1.729.593/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, de relatoria do Min. Marco Aurélio Bellizze. (...).

Vê-se, de todo o exposto, que a cobrança da taxa de evolução de obra somente é lícita até o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, tornando-se ilegal após tal período.

Nesse contexto, restando demonstrado que a cobrança mensal da taxa de evolução de obra continuou mesmo tendo expirado o tempo que a construtora possui para entregar o imóvel, ou até mesmo que este seja entregue sem a emissão do habitese, impõe-se a responsabilização das rés
.”

A sentença não comporta reformas.

Cumpre ressaltar que, na hipótese, ao contrário das alegações expostas nas razões do apelo, a sentença tão somente declarou inexigível a cobrança, nesta decisão há comando de restituição de valores.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença recorrida.

Por aplicação do disposto no art. 85, §11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios arbitrados em desfavor das apelantes para o percentual de em 15% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021